Tribunal: TJES
Processo: 5004631-21.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004631-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G8 COLCHOES EIRELI
RECORRIDO: JOSE JORGE DE FREITAS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
0
3
.0
5
.2022
.

RECURSO INOMINADO N
º
5004631-21.2021.8.08.0048

RECORRENTES:
G8 COLCHOES EIRELI
E
VESUVIO INDUSTRIA DE COLCHOES TECNOL
Ó
GICOS

RE
CORRIDO:
JOSE JORGE DE FREITAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE PELA FABRICANTE E VENDEDORA. 1) CORRETA A CONDENAÇÃO EM RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 2) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3) A FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO DO RESSARCIMENTO DO PREÇO DEVE CONTAR A PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DA DATA DO DESEMBOLSO. 4) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA O FIM DE ADEQUAR O TERMO
A QUO
DA CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho da narrativa exordial e dos demais elementos probatórios que o ora Recorrido, em que pese ter pago o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) pela compra de um colchão ortopédico fabricado e comercializado pelas Recorrentes, não recebeu o produto no prazo combinado e, após pedir a rescisão do negócio, também não recebeu o ressarcimento do valor despendido.

A magistrada sentenciante, acolhendo os pedidos autorais, condenou as Recorrentes ao ressarcimento do valor pago pelo Recorrido, bem como em indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento lançado no édito sentencial. O descumprimento do contrato de compra e venda do produto deve ser seguido da devolução dos valores pagos pelo consumidor, em cumprimento ao princípio da boa-fé. Ademais, como prevê o Código Civil Brasileiro, em seu art. 182, “
anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.

O único reparo neste tópico é em relação à contagem dos juros de mora que, de acordo com o art. 405 do Código Civil, deve ter como termo
a quo
a data da citação e não a data do desembolso, como lançado no édito sentencial e impugnado pela Recorrente em suas razões.

De outro norte, o descaso com que foi tratado o Recorrido, que além de não receber o produto, mantém-se privado do valor despendido, representa falha na prestação de serviços e fato gerador à condenação em danos morais, na forma do art. 6, inciso VI, e art. 14, ambos do CDC.

A meu ver, o valor fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 2.200,00 (dois e duzentos reais), não se mostra desproporcional, de forma que merece ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o só fim de fixar o termo
a quo
da contagem dos juros de mora referente ao dano material (ressarcimento) a partir da citação.

D
eixo d
e
condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em razão da exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.